Tribunal: TJSP
Processo: 1002219-20.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO PARA 22 HORAS ALÉM DO INICIALMENTE PREVISTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO, NÃO SE TRATANDO DE DANO "IN RE IPSA" (ART. 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.